Tribunal: TJDFT
Processo: 0721794-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE OFÍCIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONSULTA AO RENAJUD. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DAS PARTES. VIOLAÇÃO. DECISÃO SURPRESA. OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO. DECISÃO CASSADA.
1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em face da decisão indeferiu a gratuidade de justiça à parte agravante em razão de, em consulta ao sistema RENAJUD, verificar ser proprietária de veículo automotor.
2. A decisão foi proferida sem a observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, uma vez que as partes não foram intimadas a se manifestar acerca da consulta realizada no referido sistema.
2.1. “Os postulados do contraditório e da ampla defesa não só prevêem a possibilidade de a parte tomar conhecimento das determinações judiciais e se manifestar sobre elas, mas, especialmente, a de influenciar as decisões emanadas pelo órgão jurisdicional”. (Acórdão 1319301, 07148294320188070001, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 24/2/2021, publicado no DJE: 11/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
3. Recurso conhecido. Preliminar de nulidade da decisão suscitada de ofício. Decisão cassada.